Tribunal: STF
Processo: RE 1284376
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMÓVEL COMERCIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – FIADOR – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido formulado em impugnação à execução de bem de família de fiador de contrato de locação comercial. No extraordinário, a recorrente alega a violação do artigo 6º da Constituição Federal. Afirma contrariado o direito fundamental à moradia. Discorre sobre a impossibilidade da constrição pretendida, ante a natureza empresarial do ajuste. Alude ao decidido no recurso extraordinário nº 605.709/SP.
    2. Eis os fundamentos da decisão recorrida:
    Inaplicável a tese de impenhorabilidade de bem de família, pois conforme o disposto no artigo 3º, VII da Lei nº 8.009/90: A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) VII por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 
    Isso significa que, tendo a obrigação origem em fiança para garantia de contrato de locação de imóvel, não há óbice à constrição de bem de família, a teor do art. 82 da Lei do Inquilinato, que modificou o art. 3º da lei 8.009/90, sem nenhuma contrariedade ao disposto nos arts. 5º e 6º da Constituição Federal que, por força da redação dada pela EC nº 26/2000, incluiu a moradia dentre os direitos sociais ali especificados.
    [...]
    É fato que, recentemente, o STF, por ocasião do RE 605.709, o eminente Rel. Ministro Marco Aurélio entendeu que a possibilidade de penhora de bem de família do fiador na locação residencial não se estende aos casos envolvendo inquilinos comerciais, pois a livre iniciativa não poderia colocar em detrimento o direito fundamental à moradia. 
    Contudo, tal entendimento foi proferido por maioria de votos (3 a 2), por ocasião de um julgamento de um recurso extraordinário, cuja especificidade desautoriza conferir ao entendimento tese jurídica consolidada passível de aplicação em todos os demais casos.
    A matéria é controvertida no âmbito do próprio Supremo Tribunal, não constituindo precedente relevante a ser aplicado pelos tribunais inferiores. 
    Somente após novos e reiterados pronunciamentos da Corte, inclusive de ministros integrantes da outra turma, no mesmo sentido da decisão ora analisada, é que se poderá reputar existente entendimento homogêneo e com força hierárquica decisória para a estabilização da jurisprudência. Enquanto isso não acontece, há de prevalecer jurisprudência consolidada até o momento.
    O acórdão recorrido está em descompasso com a jurisprudência do Supremo. Precedentes: agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.228.652, Segunda Turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, com acórdão publicado no Diário de Justiça de 10 de dezembro de 2019; recurso extraordinário nº 605.709, Primeira Turma, relatora a ministra Rosa Weber, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de fevereiro de 2018, sintetizado este último na seguinte ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. 
    3. Ante os precedentes, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a penhora do bem, nos termos da fundamentação. Julgo prejudicado o pedido versado na petição/STF nº 68.425/2020.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator